Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711931-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALLIS GOMES DOS SANTOS APELADO: LUIZ DO COUTO JUNIOR, BIANCA CRISTINA DE PAULO COUTO D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação (ID. 58203880) interposto pelo executado WALLIS GOMES DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida na ação declaratória de falsidade documental movida por Luiz do Couto Junior e Bianca Cristina de Paulo Couto, em face de Wallis Gomes dos Santos. Preparo recolhido (ID’s 58203883 e 58203881). Contrarrazões ao recurso de apelação, ID. 58203887. Foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre a possível intempestividade do recurso de apelação (ID. 64778022), mas nenhuma das partes se manifestaram. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. Dispõe o art. 932, inc. III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, prevê que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Pois bem. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi proferida em 16/01/2024. Na oportunidade o requerido/apelante tinha seus interesses patrocinados pela Curadoria Especial, que registrou ciência pelo sistema PJE em 29/01/2024, com prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar, que decorreu em 14/03/2024 às 23:59:59. O apelante apresentou o presente recurso em 15/03/2024 às 00:03 (ID. 190072305), oportunidade na qual juntou procuração constituindo advogado particular (ID. 190072310). Em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJE (disponível no link: https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades) não se verifica qualquer registro de instabilidade, conforme print abaixo: Ante o exposto, por manifesta intempestividade, com base no art. 932, III c/c art. 1.011, I, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital